Tribunal: TJMT
Processo: 0003824-79.2015.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003824-79.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse, Reintegração]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[INACIO BECKER - CPF: 197.458.260-49 (APELADO), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), Esbulhadores Desconhecidos (APELANTE), EDIVALDO JOSE GONCALVES FILHO - CPF: 038.922.071-00 (ADVOGADO), Klayson Damacena (APELANTE), RAQUEL CRISTINA GOULART DO PRADO - CPF: 048.650.861-70 (ADVOGADO), Arlindo de Oliveira Santos (APELANTE), SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 860.718.151-34 (APELANTE), JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES PEREIRA COSTA - CPF: 240.474.906-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ASSISTENTE), KLAYSON RODRIGO DAMACENA - CPF: 904.149.341-72 (APELANTE), ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 253.262.521-04 (APELANTE), MARCO AURELIO ALVES COSTA - CPF: 952.560.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ALVES COSTA - CPF: 697.737.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI BECKER (TERCEIRO INTERESSADO), ARI PAULO BECKER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ATO PROCESSUAL - DECISÃO EXTRA PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – TESES INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE – MÉRITO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561, INCISOS I, II, III E IV DO CPC – INSTÂNCIA – Aspectos preliminares rejeitadas, no mérito, recurso conhecido e desprovido.

(1)- O aspecto formal do recurso, sob argumento de violação do principio da DIALETICIDADE somente deve ser conhecido se, de todo contexto recursal, numa análise sistemática do que se propõe o apelante no recurso aviado, se chegar a um entendimento plausível de impossibilidade de analisar o que se pede em face do que foi decidido. Embora não sendo um primor técnico o recurso, divisada a intenção recursal, não sendo o processo o lugar para elaboração de verdadeiros tratados doutrinários e jurisprudenciais, não pode ser acatada pretensão da parte apelada que, neste viés, afirmam que o recurso não preenche os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Ritos. Questão prejudicial afastada.

(2)- Não reside como registrar sentença ‘extra petita’ se a nomenclatura da inicial registra como manutenção de posse quando, na verdade, toda narrativa diz respeito a reintegração de posse. Em sede de interditos possessórios reside a questão de fungibilidade, conforme prescreve o artigo 554 do Código de Processo Civil. Preliminar afastada.

(3) - Processo recheado de prova documental, tomados depoimentos dos requeridos e de suas testemunhas, somado ao fato de que, terminada a instrução, estes apresentarem sem qualquer ressalva os memoriais finais, égide da preclusão lógica, não reside como albergar alegação de cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

(4) - Para reconhecimento de procedência do pedido de reintegração de posse, segundo as exigências formatadas pelo artigo 561, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil, faz-se necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu bem como a perda da posse. Constatados tais requisitos, não imiscuindo em relação a possível direito de propriedade, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente a demanda e reintegra o autor na posse do imóvel esbulhado.

(5) – Não se conhece pedido indenizatório formulado em sede de apelação em face de violação do princípio do duplo grau de jurisdição e nítida supressão de instância jurisdicional.

(6) – Ação julgada procedente, recurso conhecido e desprovido. De rigor, com apoio no § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários arbitrados em primeiro grau devem ser majorados – os alcunhados honorários recursais.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de manutenção de posse proposta por INÁCIO BECKER em face de ESBULHADORES DESCONHECIDOS que, mais tarde, restou consignado na pessoa dos apelantes, feito que teve tramitação regular perante o Juízo de Direito da Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso. Afirmou o autor, ora apelado, que é proprietário e possuidor de um imóvel rural, representado pela matricula de numero 2.176 do CRI da Comarca de São Felix do Araguaia, com 400 hectares, localizado no município de CONFRESA, conforme documento apresentado, declaração firmada pelo Secretário de Finanças deste município. Que, aproveitando-se do afastamento temporário do imóvel em virtude de doença de sua esposa, em meados de 2014, adentraram no imóvel, esbulhando sua posse, registrando, ainda, BO perante autoridade policial. Assim, utilizou do instrumento possessório para defender seu direito.

Alcançando a fase sentencial, o magistrado de primeiro grau que a elaborou e subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, julgou parcialmente procedente a demanda para o fim de reintegrar o autor INÁCIO BECKER na posse da párea especificada na inicial, determinando que os réus, ora apelantes, providenciem, no prazo de 50 (sessenta) dias, a demolição de cercas e demais construções construídas no imóvel objeto da ação. Os réus foram condenados nos custos do processo e honorários advocatícios, estes valorados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (ID-120169586).

Os vencidos apresentaram embargos de declaração ante a omissão do magistrado no que tange ao deferimento ou não da justiça gratuita. Com o contraditório feito (artigo 10 do CPC), resultou acolhimento dos embargos para constar que sobrestar a cobrança em face do deferimento da gratuidade da justiça. Sustentou, por outro lado, que, comprovado a existência de bens durante o prazo qüinqüenal, possível se apresenta a execução da condenação pecuniária imposta a titulo de honorários de sucumbência. (ID-120169586).

Comparecem em seqüência, SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA e ARLINDO OLIVEIRA SANTOS, devidamente representados e ingressam com RECURSO DE APELAÇÃO, discordando do posicionamento sentencial, salientando nulidades da sentença, a rigor do que estabelece o artigo 141 do Código de Processo Civil. Sustenta, neste aspecto, que a ação é de manutenção de posse e, ao contrario, o que foi apreciado foi reintegração de posse. Sustentou, por outro lado, que durante a instrução processual, não inquiriu e não ouviu o depoimento pessoal do autor (INÁCIO BECKER) e, por outro lado, ‘sequer arrolou testemunhas do seu constituinte’. Sustentou que os documentos apresentados em contestação, comprovam sua posse.

No mérito recursal, o recurso aponta que a sentença não valorou corretamente a s provas produzidas e, por tais aspectos, a questão era de improcedência. Em último arremedo, pretende que sejam indenizados, pelo montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em face de ser esta o valor pago na aquisição daquela propriedade e, somado a isto, indenização por benfeitorias. (ID-120169586). Compareceu o Réu KLAYSON RODRIGUES DAMACENA e, sustentando os mesmos argumentos trazidos por SILAS e ARLINDO, pugnam pela reforma da sentença. Salientou que estranhou um feito, com mais de 1.000 páginas tenha sito sentenciado no dia seguinte à conclusão. Neste aspecto, sustentando ainda os mesmos argumentos, pretende ser indenizado, na ordem de R$ 303.000,00 (trezentos e três mil reais) e as benfeitorias introduzidas no imóvel. (ID-120169587).

Reside nos autos a contraminuta recursal apresentada por INÁCIO BECKER onde esta vista de seu advogado, fazendo as razoe, em relação ao recurso aviado por KLAYSON DAMACENA e OUTROS, o não conhecimento desta em face de estar em contramão jurídica com o princípio da DIALETICIDADE. No mérito, se a tanto chegar, sustenta acerto da sentença e, neste particular, pugna pela sua manutenção integral e as conseqüências derivadas desta.

Peço dia para julgamento. Providências de estilo cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Estão presentes os requisitos interno e externo em relação ao recurso aviado e, de conseqüência, deve ser conhecido, assim o faço. Por outro lado, antes de adentrar em relação ao mérito recursal, de rigor se apresenta análise do processo em todo o seu contexto.

Pois bem.

Dialeticidade - Agitou o apelado INÁCIO BECKER pelo não conhecimento do recurso, ato que compete ao Relator, segundo o prescrito pelo inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil, salientando que está a desafiar a pela recursal a DIALETICIDADE, consoante o disposto no artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verificando a inicial e a contestação aposta pelos apelados, constata-se aspecto eminentemente de cunho possessório. Por outro lado, os limites da lide, traduzidos pelo artigo 141 do Código de Processo Civil, diz respeito numa interpretação sistemática do pedido inicial feita pelo autor e, necessariamente deve contrapor com os argumentos de defesa trazidos pela parte requerida.

Neste viés, em sede de contestação, depreende-se que os réus KLAYSON, ARLINDO e SILAS, alegaram que estão protegidos na espécie pela USUCAPIÃO, estribando-se nos artigos 1238, parágrafo único, do Código Civil, afirmando terem posse mansa e pacífica e ininterrupta pelo prazo de 15 (quinze) anos, aplicando-se, no caso, a redução para 10 (dez) anos, em face do prescrito pelo parágrafo único.

Este foi o limite da defesa posta pelos requeridos. (ID-120169586).

Com a sentença de procedência da ação, verifica-se que os réus, ora apelantes, deixaram de manifestar a respeito da USUCAPIÃO e, neste contexto, alegaram que são possuidores de boa fé, trazendo para os autos, instrumentos de aquisição da posse.

O primeiro aspecto a abordar em face destas inconsistências é que, sob o manto da preclusão em relação à juntada destes contratos bem como se tratando de inovação trazida tão somente em grau recursal, por violação do duplo grau de jurisdição, em parte o recurso não deve ser conhecido.

Contudo, não se pode perder de vista que, compulsando a contestação apresentada e o recurso a aviado pelos autores, reside uma sintonia de argumentos quando naquela induz a existência de posse suficiente a garantir a usucapião, nos termos do que estabelece o parágrafo único, do artigo 1.238 do Código de Processo Civil. E, por outro lado, analisando o recurso aviado pelos réus/apelantes, este afirmam que o autor nunca teve posse em relação ao citado imóvel objeto desta demanda de cunho eminentemente possessório.

De todos estes aspectos peculiares neste feito, baixando os fatos a realidade, a questão pertinente a ausência de DIALETICIDADE diz respeito tão somente a pretensão de indenização pela aquisição da posse e das benfeitorias utilizadas no imóvel já que esta matéria, formando os limites da lide em primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, não pode ser conhecido em grau recursal.

Por tais aspectos, numa análise em toda esta situação criada, o que de melhor se exprime neste recurso é tão somente conhecer da parte em que a discórdia diz respeito a não cumprimento por parte do autor dos requisitos vivenciados pelo artigo 561, incisos I, II, III e IV, do vigente Código de Processo Civil.

No que tange as demais matérias, tratando-se de inovação recursal, não serão conhecidas. Desta forma, conquanto que o recurso aviado não é um primor de peça processual, numa análise sistemática entre a contestação apresentada e o recurso ofertado pelos apelantes, fazendo um esforço de hermenêutica, chega-se a conclusão que sob o manto da proteção do artigo 6o, do Código de Processo Civil e residindo aspectos em que os requeridos contestam a existência de posse pelo autor, não reside como albergar a violação do princípio da DIALETICIDADE.

Como se sabe, o sistema processual civil brasileiro está permeado de princípios, que constituem no elemento nuclear da ciência jurídica, no eu tange seu aspecto formal, sendo que, desde que compreensível para o operador do direito, não pode restringir a análise do recurso, sob pena de o julgador ser apenas um mero manuseador de leis, sem qualquer noção de outros aspectos relevantes e pertinentes que devem sustentar todo o sistema do oficio jurisdicional.

Por tais aspectos, por força do princípio da DIALETICIDADE, violando este, o recurso não pode ser conhecido em face deste vicio formal. Mas, desde que, em parte, residem condições de verificar a intenção da parte, de rigor é deixar de lado estas formalidades e imiscuir em relação ao mérito, como, de resto, já está consagrado no artigo 6o do Código de Processo Civil – Todos os sujeitos do processo devem colaborar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Embora, num juízo pessoal, à vista de que, em verdade, as partes litigam, sem exceção, usam todos os argumentos e ardis buscando vencer a demanda, trata-se de uma falácia tais aspectos, é o que o Código de Processo Civil diz. Portanto, dispositivo legal inconciliável em todos os aspectos com a realidade factual a respeito do tema.

Por tais razões, não reside como albergar que, consoante estabelecido no inciso III, do artigo 932 do Código de Processo Civil, por decisão monocrática não seja conhecido o recurso. De rigor, no caso, nos termos da fundamentação anterior, deve ser enfrentado o aspecto meritório, isto é, se o autor INÁCIO BECKER ao propor a ação, cumpriu satisfatoriamente os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, questão que, a tempo, forma, modo, será submetida a apreciação da colenda 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense.

Com os fragmentos acima e dentro do que se aproveita no recurso, rejeita-se a questão formulada pelo autor em sede de contraminuta, ou seja, registrando DIALETICIDADE para prosseguimento meritório do recurso.

É como voto.

Julgamento diverso do pedido inicial - Analisando os limites da lide e, sobretudo os argumentos utilizados pelo magistrado que subscreveu a sentença recorrida (ID-120169586), temos que a matéria unicamente tratada diz respeito à posse, limites da lide. Neste aspecto, louvando em provas documentais e orais, depoimento de várias testemunhas, depoimentos transcritos na íntegra, o magistrado sentenciante, firmando sua livre convicção, entendeu que houve pelo autor a perfeita identificação do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto porque, segundo o posicionamento adotado na sentença, os requisitos estabelecidos no artigo 561, incisos I, II, III, IV, foram cumpridos pelo autor desta demanda. Por outro lado, não se nega que a ação é de reintegração de posse. Isto porque, conforme bem salientado pela sentença recorrida, apesar de ser nominada como MANUTENÇÃO, em verdade a narrativa factual diz respeito a esbulho. Portanto, mero equivoco de nomenclatura que não incide em deixar de analisar os fatos e aplicar o correspondente direito – Como se sabe; ‘narra mi factum, dabo tibi jus’.

E, processualmente, não reside qualquer irregularidade, a rigor do que está contido no artigo 554 do Código de Processo Civil, égide do principio da fungibilidade comum em processos desta natureza onde, da noite para o dia, pode modificar a situação factual da coisa, em especial quando a turbação passa a ser esbulho como a inicial, de forma clara está a informar. Nomenclatura, no caso é irrelevante. O que interessa é a verificação da situação de fato em relação ao imóvel.

Quanto o bastante.

Com estas considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Cerceamento de defesa - No que tange a cerceamento de defesa, consta dos autos que o autor arrolou foi ouvido e arrolou suas testemunhas. Não são verdadeiros estes argumentos. Como bem consta da sentença, quando da realização da audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e inquiridas duas testemunhas que foram arroladas pela parte autora e duas arroladas pela parte requerida, sendo, ainda audiência, determinado que as partes apresentassem os memoriais finais. O requerente apresentou memoriais finais. Entretanto, a parte requerida, conforme registra a sentença, não apresentou memoriais finais.

Por tais aspectos, tendo a parte requerida comparecido na audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as partes, no caso e especialmente os requeridos bem como suas duas testemunhas apresentadas, considerando a instrução concluída, sendo determinado prazo para a apresentação de memoriais finais, precluso está qualquer direito de, agora, em grau recursal, por singelos argumentos, dizer que houve cerceamento de defesa.

Aqui, fundamentalmente é questão de ônus da prova, na divisão prescrita pelos incisos I e II, do artigo 373 do Código de Processo Civil, aspecto que, durante a instrução, como já registrado linhas acima, quer o autor, quer os réus, quer suas respectivas testemunhas, foram inquiridas em regular audiência de instrução e, neste viés, não pode, nem se soslaio, acalentar os argumentos trazidos pelos apelantes de que tiveram sua defesa cerceada.

Somando a este aspecto, tendo em audiência o magistrado sentenciante afirmado a existência da conclusão da instrução e, neste aspecto, determinado que as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentassem os respectivos memoriais finais, passando em descoberta esta decisão, isto é, não merecendo qualquer recurso pertinente, reside concordância tácita em relação àquela determinação. E, por conseqüência, é vedado as partes discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito ocorreu a preclusão, segundo o comando processual prescrito pelo artigo 507 do Código de Ritos. (ID-120169586, termo de audiência).

De todo sabido, dispensável alongar sobre o tema, que a preclusão, principalmente a temporal, que é a que se apresenta no caso em comento, está intimamente ligada a prazos processuais. No caso, esta situação pode ser definida como um acidente processual que ocorre quando as partes (autor/réu) perdem o direito de se manifestar em determinado momento no processo, pela perda do prazo e pelo não ingresso de eventual recurso em face de decisão proferida pelo magistrado no curso do processo.

Dito isto, não reside como albergar pretensão preliminar que alega cerceamento de defesa.

Rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Não acatadas as questões preliminares trazidas acima, em relação ao mérito recursal, não conhecendo de aspectos que dizem respeito a supressão de instância como expressamente já foram tratadas, decisão extra pedido e cerceamento de defesa, pende tão somente de apreciação meritória a situação pertinente aos requisitos impostos ao autor dentro das exigência estabelecidas pelo artigo 561 do Código de Processo Civil. Entretanto deve ser visto, inicialmente, alegações trazidas pelos apelantes que colocam em dúvidas a lisura do magistrado quando elaborou a sentença rapidamente. Ora, hoje estamos diante da era da informática, depoimentos são registrados apenas por simples manejo CONTROL C e CONTROL V, situação que em muito coopera para a agilidade do magistrado em relação a certos atos processuais. Por outro lado, se demora reside reclamação, se julga rápido coloca em duvidas a idoneidade do julgador. O que fazer então, não podendo o juiz, sobretudo em face de sua atividade fim, agradar gregos e troianos.

Noutro vértice é preciso salientar que a ação de reintegração de posse é movida pelo que foi esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pode pleitear ser indenizado por danos materiais e morais, ficando aqui o registro inicial sobre a substância jurídica pertinente a este instituto estabelecido pelo CC e formatado pelo CPC.

E, neste contexto, segundo o prescrito a espécie, a rigor do dispositivo processual citado linhas anteriores, para ter sucesso na ação possessória, incumbe ao autor, dentro de a obrigação do ônus da prova consubstanciado também pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar a posse e o esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e a perda da posse. De outro lado, em se tratando de questão de fato, a prova é eminentemente oral e, neste contexto, as partes foram inquiridas e, de igual sorte, duas testemunhas de cada parte.

Como registrado linhas acima, trata-se de ação de reintegração de posse formulada por INÁCIO BECKER, inicialmente contra pessoas desconhecidas que, mais tarde, identificadas, passaram a residir no pólo passivo da demanda os apelantes KLAYSON RODRIGUES DAMACENA, ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS e SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA. Deve, em seqüência, ser visto que, no que tange a propriedade do imóvel, reside matricula que foi juntada nos autos pelo autor INÁCIO BECKER. Contudo, a questão, no caso em apreciação é unicamente factual, isto é, comprovação dos requisitos pertinentes ao interdito possessório estabelecido pelos artigos 561, incisos I, II, III e IV, do Código de Processo Civil que reproduziu na integra o que previa o artigo 927 e seus incisos do Código/73.

Deve ser visto, ainda, que, para prolação da sentença, procedência da ação proposta e seus contornos, o magistrado sentenciante procedeu através de análise das provas orais produzidos pelas partes, dento da divisão que lhe é imposta pelo CPC e. Na oportunidade, transcreveu integralmente os depoimentos pessoais das partes e de duas testemunhas de cada um.

E, fazendo as vezes do magistrado, dado a situação factual em termos de provas, não reside outra saída senão em anotar os seguintes aspectos para, ao final, se chegar a uma conclusão de acerto ou desacerto da sentença proferida quando, ao seu talante, o magistrado sentenciante acolheu a pretensão inicial e julgou procedente a lide.

Sustentou o autor no pedido inaugural que é proprietário do imóvel desde 1979, que reside no Rio Grande do Sul e que exerce a posse do seu imóvel através de seus parentes que vivem em CONFRESA, mas que, regularmente faz visitas no local. Que, a partir de 2.014, as visitas diminuíram em face de doença acometida por sua esposa. Que sua posse também deve ser referenciada através de copia da ação de adjudicação compulsória que moveu João Mariano que foi julgada improcedente e, naquela oportunidade, foi reconhecida a sua posse desde o ano de 1976. Que os apelantes, em face de sua ausência no local, motivado pela doença de sua esposa, esbulharam a área em meados do mês de março de 1.994. Registrou BO junto a Delegacia de Policia Civil de CONFRESA, narrando o acontecido no dia 12/09/2014. (ID-120169569).

Deve ser visto que não reside qualquer irregularidade no que tange a direito possessório o fato de a mesma estar sendo vinculada a parentes do autor. É o artigo 1.196 do Código Civil Brasileiro que assim o diz já que os terceiros (parentes) são apenas detentores em nome do autor, na dicção do que prescreve o artigo 1.198 do mesmo comando substantivo civil.

Certo é que, no caso em apreço, a posse do autor sempre foi exercida por prepostos, na pessoa de seus parentes que residem em CONFRESA. Por outro lado, a comprovação desta posse está atestada quando de análise da ação ordinária de perdas e danos formulada por JOÃO MARIANO COSTA e s/mulher em face do AUTOR em que este, afirmando a posse do imóvel deste, venderam o imóvel em apreço, pelo valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), não receberam a escritura do bem conforme prometido e, mais tarde, ingressando com ação de adjudicação compulsória, não tiveram êxito. E, desta forma promoveram ação contra INACIO BECKER e OUTROS para recebimento dos valores pretendidos. Deve ser visto, ainda, que em relação ao imóvel JOÃO MARIANO COSTA, logo após assinar o contrato, adentrou no imóvel, substituindo, desta forma, a posse do apelado em relação ao imóvel descrito na inicial e que é alvo desta ação de reintegração de posse. Frise que o contrato em comento, pertinente ao imóvel em apreço, foi firmado em data de 06/12/1986. (ID-120169569).

Por outro lado, conferindo o depoimento de JOÃO MARIANO COSTA em relação ao citado negócio frustrado, conquanto que se trata de aspecto versado em ação distinta, narrou com minudência a aquisição afirmando ser INACIO BECKER o proprietário, somado que, na inicial, atesta que ingressou na posse, isto no dia 06/12/1986.

E, neste particular, como bem abordado na sentença recorrida:

‘Ademais, verifica-se pelos autos do processo que tramitou na Comarca de Vila Rica-MT, distribuída pelo código 376, no ano de 1999, que em 20/09/2002, o ora autor INÁCIO BECKER, foi condenado solidariamente a pagar o valor do imóvel em questão, sendo certo que a área foi penhorada e derradeiramente deferida a habilitação da exeqüente credora SIRLENE ALVES PEREIRA COSTA, nomeada como fiel depositária da execução citada, no presente feito. (sic). (ID-120169586).

Cotejando os aspectos acima, a considerar que a posse é derivada de um fato, aspecto bem traduzido na sentença recorrida, esta fez sua razão de procedência em face de depoimentos colhidos em audiência, reproduzidos na sentença.

Como está registrado, a testemunha arrolada pelo autor SIRIO LORSCHEITER narrou em juízo que o autor o contratou no ano de 1996, para construir um barracão e uma casa de três cômodos. (...) que no ano de 2011, foi procurado novamente para edificar mais obras e que ainda tem o orçamento. (...) Contudo, adoeceu e não pode prestar os serviços.

Por outro lado a testemunha ALBERTO GAVENDA afirmou que INÁCIO BECKER era dono daquela área. Narrou, por outro lado, todo o desacerto que este teve em relação a negociação frustrada deste imóvel com JOÃO MARIANO COSTA, este objeto daquela ação ressarcimento de danos promovido por este em face daquele.

Estes aspectos é confirmado pelo depoimento pessoal de INÁCIO BECKER. Por outro lado, os depoimentos prestados pelos apelantes KLAYSON RODRIGUES DAMACENA, ARLINDO DE OLIVEIRA SANTOS e SILAS PEREIRA DE OLIVEIRA, informaram que ocuparam aquela área por aquisição de terceiros que, neste aspecto, não poderiam negociar a área. A um porque não eram proprietário, a dois porque nunca tiveram posse sobre a mesma, o que, neste aspecto, constitui posse indevida e não protegida pelo estatuto possessório.

Vale ressaltar e bem pontuado pela perspicácia da magistrada que prolatou a sentença recorrida:

‘Neste contexto, vale ressaltar que por mais que os requeridos adquirissem parte do imóvel pertencente ao autor, por meio de contratos de compra e venda de direitos possessórios, em data posterior à posse exercida por ele, não descaracteriza a perda da posse do autor, uma vez que adquiridas de terceiro que injustamente a exercia. (...) Como relatado, o esbulho praticado pelos réus iniciou-se no ano de 2.014, ao passo que a presente ação foi ajuizada em 17 de novembro de 2.015, o que demonstra de forma definitiva a posse nova dos requeridos. (sic). (ID-120169586).

No caso, prudente a sentença ao deferir a proteção possessória do autor em relação à área descrita na inicial já que, seguindo seus passos, tenho que este cumpriu a risca os requisitos estabelecidos pelo artigo 561, incisos I, II, III e IV do Código de Processo Civil, que lhe atribui o ônus probatório a respeito do assunto. Isto porque, na somatória da prova documental, BO bem como cópia integral do processo movido por JOAO MARIANO COSTA e, ainda os depoimentos colhidos nos autos e transcritos linhas acima, todos os requisitos legais foram cumpridos e que superam os tênues argumentos trazidos pelos apelantes.

Conclui-se, portanto, que ocorrendo o esbulho no mês de março/2014, ação ajuizada em novembro/2015. Desta forma, segundo os autos estão a atestar, o autor desta ação possessória provou que tinha posse sobre o imóvel e que residiu o esbulho praticado pelos réus e, neste contexto, de rigor era a procedência da ação como, acertadamente, consignou o magistrado que, fazendo suas razões de fato e de direito, escudadas nas provas dos autos, julgou procedente o pedido formulado pelo autor.

Bem a propósito.

Artigo 1.196 – ‘o possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade’. (CC).

Artigo 1210 – ‘possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação, restituído no caso de esbulho e, segurado de violência iminente, se tiver receio de ser molestado. (CC).

Conforme ensinamento de Caio Mário da Silva Pereira, a ação possessória visa repelir a agressão através de meios defensivos da posse que variam na conformidade da moléstia:

"Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam, inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial. O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a tutela da posse assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...)." (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV 18a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003)’.

Bem a propósito já decidiu este sodalício pantaneiro:

(...) Para reconhecimento de procedência do pedido de reintegração de posse faz-se necessário que o autor comprove a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu bem como a perda da posse. Constatados tais requisitos, não imiscuindo em relação a possível direito de propriedade, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, julga procedente a demanda e reintegra o autor na posse do imóvel esbulhado. (NU 0000234-96.2015.8.11.0026, 2a. Câmara Cível de Direito Privado, julgado em 20/04/22, DJE de 15/04/22, Relator Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO)’.

‘AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, CPC PREENCHIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais enseja a manutenção da sentença que deferiu a tutela possessória pleiteada. “(RAC n. 118.001/2017, 3a Câm. Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) j. 08.11.2017)’

‘RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PREENCHIDOS REQUISITOS DOS ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente comprovado nos autos que a parte Apelada cumpriu os requisitos do Art. 561, do CPC/2015, correta a sentença pela procedência da ação de reintegração de posse. “(RAC n. 83.548/2017, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 20.09.2017)’.

No que tange ao pedido de indenização pelo valor da aquisição dos imóveis bem como benfeitorias tratadas em sede recursal, não reside como conhecer destes pedidos. Isto porque não foram alvos de pretensão trazida nos autos, eventual pedido contraposto ou reconvenção. E, neste viés, qualquer manifestação nesse sentido pelo tribunal violaria o duplo grau de jurisdição, suprimindo a instância julgadora.

Quanto o bastante, a pretensão recursal soçobra.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO. Com apoio no que prescreve o § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado.

É como encaminho o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022